Tribunal: TJBA
Processo: 0003832-02.2014.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003832-02.2014.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: M. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIO LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. NÃO LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM FORNECER ENDEREÇO OU COMPROVAR EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução do mérito (art. 485, inc. IV, do CPC), diante da inércia da autora em fornecer o endereço atualizado dos réus para viabilizar a citação ou demonstrar o exaurimento das vias extrajudiciais de busca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a extinção fundamentada na ausência de pressupostos processuais (falta de endereço para citação) exige os mesmos rigores formais do abandono da causa; (ii) estabelecer se o indeferimento de buscas nos sistemas do Judiciário viola o princípio da cooperação quando não comprovado o esgotamento das diligências prévias pela parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inc. IV, do CPC) afasta a exigência de dupla intimação característica do abandono da causa (art. 485, inc. III, do CPC), especialmente quando o advogado foi devidamente intimado para sanar o vício e permaneceu inerte. 4. A Súmula 240 do STJ é inaplicável ao caso, tanto por não se tratar de extinção por abandono quanto pelo fato de a relação processual não ter sido angularizada, ante a ausência de citação dos réus. 5. O acionamento dos sistemas informatizados de busca do Poder Judiciário (INFOSEG, Sisbajud, etc.) tem caráter subsidiário. Incumbe à parte autora o ônus de esgotar as diligências extrajudiciais possíveis para localizar os réus, não configurando violação ao princípio da cooperação o indeferimento da medida quando a parte não demonstra tal exaurimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por ausência de indicação de endereço válido para citação, não exige intimação pessoal prévia da parte, bastando a intimação de seu advogado. 2. A intervenção do Poder Judiciário para localização do réu mediante sistemas conveniados pressupõe a comprovação prévia do exaurimento das diligências extrajudiciais por parte do autor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 319, II, e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0003832-02.2014.8.05.0110, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelados M. M. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIO LTDA, MAGNO OLIVEIRA DA SILVA e MACIO OLIVEIRA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25